Tribunal: TJDFT
Processo: 0747591-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL 5.184/2013 E DA RESOLUÇÃO CNJ 303/2019. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.I. CASO EM EXAME1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve o prosseguimento de execução individual fundada em título executivo oriundo de sentença coletiva, reconhecendo a validade da Lei Distrital no 5.184/2013, a inexistência de prejudicialidade externa decorrente de ação rescisória em trâmite, a legalidade da incidência da SELIC para fins de atualização do débito e a inaplicabilidade da alegação de inconstitucionalidade da Resolução CNJ no 303/2019.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a prejudicialidade externa decorrente de ação rescisória; (ii) examinar se houve omissão quanto à alegação de coisa julgada inconstitucional à luz do Tema 864/STF; (iii) averiguar eventual omissão sobre a alegação de anatocismo decorrente da aplicação da SELIC; (iv) identificar omissão relativa à constitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019; e (v) definir se o acórdão deixou de prequestionar dispositivos legais indicados pelo embargante.III. RAZÕES DE DECIDIR3. O artigo 1.022, II, do CPC autoriza embargos de declaração para suprir omissão relevante no julgado; no entanto, não se identifica omissão quanto à prejudicialidade externa, pois a questão foi expressamente enfrentada no acórdão embargado.4. A mera propositura de ação rescisória não suspende o cumprimento de sentença na ação originária, conforme previsto no art. 969 do CPC, salvo concessão de tutela provisória, a qual foi expressamente indeferida no caso analisado.5. A prejudicialidade externa foi enfrentada no acórdão embargado, que concluiu pela inexistência de impedimento à execução individual, especialmente diante da inadmissão da ação rescisória e da ausência de suspensão ordenada pelo relator.6. Não se configura omissão quanto à tese de coisa julgada inconstitucional, pois o acórdão embargado apreciou os fundamentos relativos à constitucionalidade da Lei Distrital no 5.184/2013 à luz da jurisprudência do STF, notadamente no julgamento da ADI no 7.391/DF e na distinção do Tema 864.7. A aplicação da SELIC como índice único de atualização monetária, juros e compensação da mora, prevista na EC no 113/2021, não implica anatocismo, por não configurar juros sobre juros, sendo inaplicável ao caso a vedação da Súmula 121/STF, que se refere a contratos entre particulares.8. Não há omissão quanto à alegação de inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019, uma vez que o acórdão expressamente afirmou que a norma apenas operacionaliza os comandos da EC no 113/2021, sem criar obrigações novas ou violar dispositivos constitucionais.9. O acórdão não incorre em omissão quanto ao prequestionamento, pois a jurisprudência do STJ considera suficiente a análise implícita das matérias federais, independentemente da menção expressa aos dispositivos legais apontados.IV. DISPOSITIVO10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 969 e 1.022, II; CF/1988, arts. 97, 164-A e 167; EC no 113/2021, art. 3o; ADCT, art. 107-A; Decreto no 22.626/1933, art. 4o.Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 7.391/DF, j. 02.03.2023; STF, RE no 905.357/RR (Tema 864), j. 03.10.2019; STJ, AgRg no Ag no 45368/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 26.05.2003.

(Ive)